Tribunal: TJES
Processo: 0018873-51.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018873-51.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FENIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVICOS DE COBRANCAS LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. TEMA REPETITIVO Nº 102 DO STJ. NULIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. DEVER DO CONTRIBUINTE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação reexaminado em sede de juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência do Tribunal, para adequação do julgado ao Tema Repetitivo nº 102 do Superior Tribunal de Justiça, em processo que discute a validade de citação por edital em execução fiscal após a frustração de citação por via postal, bem como a condenação do Município em honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital na execução fiscal é válida quando fundamentada apenas na devolução do aviso de recebimento (AR) postal, sem a prévia tentativa de citação por oficial de justiça; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a nulidade da citação decorre de erro induzido pela desatualização do endereço fiscal da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital na execução fiscal constitui medida excepcional e pressupõe o esgotamento das demais modalidades previstas em lei, quais sejam, a citação pelo correio e por oficial de justiça.

A simples devolução do aviso de recebimento (AR) sem cumprimento não autoriza, por si só, a citação editalícia ou o redirecionamento da execução fiscal por presunção de dissolução irregular (Súmula 435 do STJ).

A ausência de tentativa de localização da parte executada por oficial de justiça configura inobservância ao rito legal e ao entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 102 do STJ, ensejando a nulidade do ato citatório.

O princípio da causalidade rege a fixação de honorários advocatícios, devendo arcar com a verba aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual.

O descumprimento do dever acessório de manter o endereço fiscal atualizado perante os órgãos competentes afasta a responsabilidade do ente público pela nulidade processual, uma vez que a desídia do contribuinte induziu o fisco e o juízo a erro.

A existência de chancela judicial para a realização do ato citatório reforça a boa-fé da municipalidade, tornando indevida a condenação em honorários sucumbenciais em desfavor do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente em juízo de retratação.

Tese de julgamento
: 1. A validade da citação por edital em execução fiscal depende do prévio exaurimento das diligências por via postal e por oficial de justiça. 2. A presunção de dissolução irregular para fins de redirecionamento ou atos excepcionais não se sustenta exclusivamente em AR postal devolvido. 3. Não são devidos honorários advocatícios pelo ente público quando a nulidade da citação por edital é motivada pela desatualização cadastral do endereço da empresa executada, em observância ao princípio da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, em sede de juízo de retratação, reformar o acórdão anterior e CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

SEM NOTAS ORAIS

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de reanálise do v. acórdão exarado no evento nº 6735448, diante da decisão proferida no evento nº 17970374, em que o douto Desembargador Vice-Presidente desta colenda Corte, após análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial interposto pela empresa
FÊNIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.
, determinou o retorno dos autos a esta colenda Terceira Câmara Cível para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada à luz do Tema Repetitivo nº 102, do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Segundo a decisão emanada da Vice-Presidência há aparente divergência entre a decisão proferida e a tese jurídica firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 102), abaixo transcrita:

“A citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.”

Reexaminando detidamente os autos, constato que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada após o julgamento do referido tema, assentou-se no sentido de que não é razoável proceder ao redirecionamento da execução fiscal ou validar medidas excepcionais como a citação por edital baseando-se, tão somente, em simples devolução de Ar postal sem cumprimento. Segundo o Tribunal da Cidadania, impõe-se, nesse particular, que o exequente utilize meios outros para verificação, localização e efetiva citação da sociedade empresária antes de socorrer-se da via editalícia, conforme arestos abaixo colacionados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OFENSA À SÚMULA. EXAME. INVIABILIDADE. 1. Segundo consolidou esta Corte superior, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de cada caso concreto, “não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem meios outros para verificação, localização e citação da sociedade empresária” (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.358.007/SP, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013). 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ, sendo pacífico o entendimento de que o referido óbice sumular é aplicável tanto pela alínea "a" quanto pela "c" do permissivo constitucional. 3. A tese jurídica não examinada no acórdão recorrido e tampouco suscitada nos embargos de declaração não pode ser conhecida originariamente em sede de recurso especial, porquanto ausente o requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF. 4. Nos termos da Súmula 518 do STJ, inviável o conhecimento de eventual contrariedade de súmula, que, para os fins do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, não se enquadra no conceito de lei federal. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.720.250/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS. INSUFICIÊNCIA. 1. Esta Corte superior pacificou o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessário a verificação de cada caso concreto, “não sendo razoável se proceder ao redirecionamento da execução fiscal, baseando-se, tão somente, em simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se, nesse particular, que se utilizem meios outros para verificação, localização e citação da sociedade empresária” (STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.358.007/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013). 2. Hipótese em que o acórdão concluiu de forma incompatível com o entendimento firmado neste Superior Tribunal, consignando expressamente a suficiência da frustrada tentativa de citação pelos correios como indício da dissolução irregular para fins de redirecionamento na forma do art. 135 do CTN. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.683.873/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. CITAÇÃO PELOS CORREIOS. TENTATIVA FRUSTRADA INSUFICIÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, para fins de aplicação do entendimento firmado na Súmula 435 do STJ, é necessária a verificação de cada caso concreto, não sendo suficiente para a presunção de dissolução irregular a simples devolução de AR-postal sem cumprimento, impondo-se que se utilizem de outros meios para verificação da atividade, localização e citação da sociedade empresária. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.614.049/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

Assim, segundo o STJ, a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ, conquanto relevante, não pode ser presumida tão somente a partir da frustração da citação por meio postal. A tentativa de localização por Oficial de Justiça ou a existência de outros indícios de inatividade são indispensáveis para confirmar se a empresa de fato encerrou suas atividades ou se apenas houve um erro na entrega da correspondência ou desatualização cadastral que não impeça a localização pessoal do representante legal.

Não obstante a conclusão ora alcançada, não há amparo legal, à luz do princípio da causalidade, para a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios.

Conquanto este Colegiado tenha evoluído para reconhecer a necessidade de esgotamento das diligências por Oficial de Justiça, não se pode olvidar que a situação de incerteza processual foi originada pelo descumprimento do dever acessório da empresa
FÊNIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.
de manter seu endereço fiscal atualizado junto aos órgãos competentes. A devolução do aviso de recebimento com a rubrica “mudou-se” evidencia que a contribuinte não agiu com a diligência necessária na gestão de seus dados cadastrais, induzindo o fisco a erro quanto à modalidade citatória cabível.

Ademais, releva notar que a citação por edital não foi um ato unilateral da exequente, mas sim medida expressamente deferida pelo juízo de primeiro grau. Tal chancela jurisdicional reforça a boa-fé da municipalidade e a ausência de causalidade em relação à nulidade ora reconhecida, uma vez que o ente público atuou amparado por decisão judicial vigente à época.

Ante o exposto, em sede de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, reformulo o posicionamento anterior para
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para afastar a condenação imposta ao
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao pagamento de honorários sucumbenciais, face à ausência de causalidade por parte do ente público exequente, conforme fundamentação delineada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)